Tribunal: STF
Processo: RE 179170
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: Controle difuso de constitucionalidade de norma
jurídica. Art. 97 da Constituição Federal.
- A declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica
"incidenter tantum", e, portanto, por meio do controle difuso de
constitucionalidade, é o pressuposto para o Juiz, ou o Tribunal, no
caso concreto, afastar a aplicação da norma tida como
inconstitucional. Por isso, não se pode pretender, como o faz o
acórdão recorrido, que não há declaração de inconstitucionalidade de
uma norma jurídica "incidenter tantum" quando o acórdão não a
declara inconstitucional, mas afasta a sua aplicação, porque tida
como inconstitucional.
Ora, em se tratando de inconstitucionalidade de norma
jurídica a ser declarada em controle difuso por Tribunal, só pode
declará-la, em face do disposto no artigo 97 da Constituição, o
Plenário dele ou seu Órgão Especial, onde este houver, pelo voto da
maioria absoluta dos membros de um ou de outro.
No caso, não se observou esse dispositivo constitucional.
Recurso extraordinário conhecido e provido.